Tribunal: TJMT
Processo: 1016746-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016746-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SANCIANI - CPF: 431.099.939-53 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE VERBA SALARIAL, ANTE A IMPENHORABILIDADE – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO QUE CAUSA
PREJUÍZO

A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC são impenhoráveis os vencimentos e salários.

Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

Não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2o, da mencionada norma legal, porém, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Não há se falar em fixação de
honorários
sucumbenciais em julgamento de
exceção
de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.695.228/SP
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016746-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

LUIZ CARLOS SANCIANI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos a
ção de Execução de Título Extrajudicial no. 245/2010 (numeração única 0003696-70.2010.8.11.0015 – Código 124484)
proposta em desfavor de
LUIZ CARLOS SANCIANI
,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo mesmo, determinando, via de consequência, o desbloqueio da importância constritada de R$1.790,61 (mil e setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos), por se tratar de valor impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC).

Ainda, considerando o princípio da causalidade, condenou a excepta/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, tendo em vista a singeleza da questão debatida e que sequer teve produção probatória, fora fixada em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que diversamente do entendimento externado pelo i. Magistrado de piso, não restou comprovada a impenhorabilidade da verba, eis que outras rendas podem estar depositadas na mesma conta, além do fato de que o executado não demonstrou que a penhora ocorreu em seu último salário, pelo que entende que deve ser mantido o bloqueio em sua integralidade.

Ressalta, ainda, que,
“no presente caso, em que pese a Exceção de pré-executividade ter sido acolhida, houve o mero reconhecimento do desbloqueio de valores indevidos, assim, a execução irá prosseguir”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória recorrida que determinou o desbloqueio de valores, bem como afastar a condenação em honorários (Id 102151470).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo), fora determinada a intimação da parte recorrida para apresentar a contraminuta recursal, a qual fora aportada no Id 106775465, em que pede pelo desprovimento do presente instrumento, sob a justificativa de que restou
“comprovado nos autos se tratar o valor penhorado de verba impenhorável, se torna indiscutível tal questionamento, não passando de recurso protelatório, sem qualquer fundamentação legal, devendo ser mantida a r. decisão, pois totalmente acertada e fundamentada, conforme previsão legal”
(sic), devendo, portanto, ser mantida
in totum
a decisão impugnada, inclusive no capítula da condenação em verba honorária, sem prejuízo da sua majoração.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 103670473).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória que ao acolher a exceção de pré executividade oposta pelo executado determinou o desbloqueio do valor de R$1.790,61 (mil e setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos), por se tratar de verba impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC) e, ainda, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, lastreada no contrato de financiamento no. 3676799387, firmado em 26/03/2008, no valor de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), cujo pleito liminar foi concedido pelo togado singular ainda na longínqua data de 16/04/2010, decorrente da comprovação da mora do devedor fiduciário, posteriormente convertida em ação de execução em 14/03/2016, ante a não localização do bem móvel dado em garantia fiduciária, tendo por fundamento a previsão do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69. No mesmo ato, ante as tentativas frustradas de citação pessoal do devedor, fora determinada a citação editalícia do executado/agravado, já autorizada a nomeação de curador especial.

Diante das diversas tentativas infrutíferas de recebimento do seu crédito, o exequente requereu a penhora via
Bacenjud
do montante devido e atualizado na ordem de R$70.122,32 (setenta mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), nas contas bancárias do executado, o que foi deferido pelo MM. Juiz na data de 17/01/2017.

Posteriormente, o executado
Luiz Carlos Sanciani
se manifestou nos autos por meio do incidente de exceção de pré-executividade, aduzindo, dentre outros pontos, que houve o bloqueio
online
em sua conta bancária do valor de R$1.790,61 (mil e setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos), contudo, trata-se de verba salarial, motivo pelo qual requereu o seu desbloqueio, ante a sua impenhorabilidade, cujos termos foram rechaçados em impugnação pela instituição bancária.

O magistrado
a quo
, ao analisar a exceção de pré- executividade, assim decidiu:

“(...) 2. A exceção de pré-executividade é cabível quando a ação carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

2.1. Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2.2. Assim, fica evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.3. “In casu”, pretende o excipiente que seja declarada a impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados através do sistema Bacenjud, sob o fundamento de que são proventos de aposentadoria.

2.4. Aduz que “(...) que a aposentadoria não pode ser penhorada em virtude do caráter alimentar da mesma, ofendendo inclusive a proteção salarial insculpida na Constituição Federal de 1988”.

3. Inicialmente, vale ressaltar que resta pacífico na doutrina e na jurisprudência que a impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser discutida a qualquer tempo, desde que não alegada anteriormente, inclusive mediante o emprego da exceção de pré-executividade.

3.1.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME À QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias. 2.- Há omissão, com ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, no julgado que deixa de examinar as questões versadas no recurso que lhe foi submetido, cuja apreciação era relevante para o deslinde da controvérsia. 3.- No caso dos autos, o Acórdão recorrido não enfrentou expressamente questões relevantes ao julgamento da causa, isto é: a) se o produto da arrematação dos bens ainda estava disponível para levantamento pelo Executado após a anulação da execução e b) se os terceiros arrematantes estariam de boa-fé para efeito de preservação dessas mesmas arrematações. 4.- Recurso Especial do Exequente Lindolfo Lohn Paulino improvido. Recurso Especial das Executadas ICA Imóveis Comércio e Administração Ltda. e Outras provido, anulando-se o Acórdão dos Embargos de Declaração, determinando o retorno ao Tribunal de origem para novo julgamento, com análise das questões indicadas (STJ - REsp: 1372133 SC 2013/0061020-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa. (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016) (TJMT 1006297-96.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018).

4. Superada essa questão, passo a análise do mérito.

4.1. Da análise da peça e documentos carreados às fls. 161/168, verifica-se que razão assiste ao excipiente, uma vez que o art. 832 c/c art. 833, inciso IV c/c art. 854, § 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, decreta que não estão sujeitos à execução os “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os PROVENTOS DE APOSENTADORIA, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”, desde que não seja a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou não ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, § 2o, CPC).

4.2. No caso dos autos, restou demostrado que o executado é aposentado e recebe seu benefício previdenciário junto ao Banco Santander, única conta bancária de sua titularidade e a mesma na qual se procedeu a indisponibilidade de valores (fl. 150), conforme provas acostadas às fls. 167/168,

4.3. Assim, comprovada que a verba é originada de proventos de aposentadoria e que não se trata de quantia vultosa, tampouco que a dívida possui caráter alimentar, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do montante constrito.

5. Posto isso, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada às fls. 161/168 e, por conseguinte, e, por conseguinte, determino o desbloqueio do valor de R$ 1.790,61 (mil e setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos), pois se trata de valor impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC).

5.1. Considerando o princípio da causalidade, condeno o excepto/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, tendo em vista a singeleza da questão debatida e que sequer teve produção probatória, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem. Analisando o caso concreto, entendo que parcial razão assiste ao agravante, mormente em relação aos honorários advocatícios, devendo, por outro lado, ser mantida a decisão agravada quanto ao desbloqueio da importância aprisionada.

Isso porque, o artigo
art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, a despeito das alegações recursais do agravante, entendo que o magistrado
a quo
, de acordo com as peculiaridades do caso posto, deu a melhor solução, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

No caso vertente,
restou demostrado que o executado é aposentado e recebe seu benefício previdenciário junto ao Banco Santander, única conta bancária de sua titularidade e a mesma na qual se procedeu a indisponibilidade de valores e como em pontuado pelo magistrado de origem no
decisum
agravado, restou inconteste que a verba é originária de proventos de aposentadoria e que não se trata de quantia vultosa, de modo que a manutenção da penhora causaria prejuízo à subsistência do agravado.

Não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de mitigar a regra disposta na mencionada norma legal, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2o, do art. 833, do CPC
,
desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

À vista disso, resta evidente que, no caso concreto, a penhorabilidade da verba salarial do executado, ora agravado, irá prejudicar o seu sustento, devendo ser mantido
o decisum
quanto a determinação do seu desbloqueio.

Nesse sentido, aliás, cito
recente
precedente desta c. Câmara,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA – SALÁRIO – ART. 833, IV, CPC –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA NO CASO CONCRETO –PREJUÍZO AO SUSTENTO DA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

Não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, a depender do caso concreto, permitindo a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções elencadas no §2o, da mencionada norma legal, porém, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado, o que definitivamente não é o caso dos autos.”
(N.U 1016192-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Por outro lado, quanto à insurgência recursal no que pertine a condenação da instituição agravante ao pagamento de honorários, entendo que
não há se falar em fixação de
honorários
sucumbenciais em julgamento de
exceção
de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, mas tão somente em determinação de desbloqueio de valores com o prosseguimento da execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

1 –
Não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça

(REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017).

2. Recurso Provido.”
(TJ-MT 10142747120208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento para, tão somente, determinar
a exclusão da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022